Tribunal: TJMT
Processo: 1001145-23.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001145-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO GIOVANI NICHELE - CPF: 569.831.821-20 (ADVOGADO), MIRELLE BURTTET VINHAES - CPF: 728.635.441-87 (AGRAVANTE), LUCAS MEDEIROS BURTTET - CPF: 003.127.210-05 (AGRAVANTE), CESAR AUGUSTO BURTTET - CPF: 423.114.970-49 (AGRAVANTE), LIZAINE BASTOS MEDEIROS BURTTET - CPF: 330.934.150-04 (AGRAVANTE), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Rejeição do pedido de inclusão do crédito nos programas de repactuação da lei no 14.166/2021. Fundamentação em legislação inapropriada (lei no 7.843/1989). Nulidade da decisão neste ponto. Precedente desta câmara em caso idêntico. Anulação da decisão para que outra seja proferida. Custas periciais. Determinação de perícia em virtude da discordância unilateral da exequente com os cálculos da contadoria judicial. Responsabilidade integral da exequente pelos honorários periciais. Reforma da decisão neste aspecto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação da Lei no 14.166/2021 e distribuiu igualmente as custas periciais para realização do cálculo entre as partes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside em verificar se o imóvel penhorado deve ser considerado impenhorável por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90 ou, ainda, se é necessária a expedição de mandado de constatação
in loco
para verificar se os agravantes residem no imóvel.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação da Lei no 14.166/2021 com fundamento na Lei no 7.843/1989, legislação que não guarda relação com o programa de renegociação pretendido, instituído pela Lei no 14.166/2021. Tal equívoco na fundamentação enseja a nulidade da decisão neste ponto, conforme precedente desta eg. Câmara em caso análogo.

4. Quanto à distribuição das custas periciais, verifica-se que a necessidade da perícia contábil decorreu exclusivamente da discordância da exequente com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, de modo que, tendo a perícia sido determinada para dirimir as questões suscitadas exclusivamente pela exequente, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair integralmente sobre ela, que manifestou a discordância.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para: (i) anular a decisão agravada no tocante ao indeferimento do pedido de inclusão do crédito nos programas de repactuação da Lei no 14.166/2021, determinando que outra seja proferida com observância da legislação pertinente; e (ii) reformar a decisão para determinar que a parte exequente arque integralmente com os honorários periciais.

___________________

Tese de julgamento: “É nula a decisão que indefere o pedido de inclusão de crédito rural nos programas de repactuação da Lei no 14.166/2021 com fundamento em legislação inapropriada. A parte que unilateralmente discorda dos cálculos da Contadoria Judicial e motiva a realização de perícia contábil deve arcar integralmente com os honorários periciais”.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 14.166/2021; Lei no 7.843/1989; Súmula 298/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT - Agravo de Instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES e outros contra a decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0000802-60.2010.8.11.0003), ajuizado contra os agravantes pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS., rejeitou o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei no 14.166/2021, reeditada pela Lei no 14.554/2023, regulamentadas pelo Decreto no 11.796/2023, por entender
“necessário demonstrar e comprovar a incapacidade de pagamento da dívida em razão de:
a)
dificuldade de comercialização dos produtos;
b)
frustração de safras, por fatores adversos;
c)
eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações
”, e, somado a isso “
da análise do caderno processual, constata-se que o crédito concedido aos executados não está lastreado com recursos controlados pelos bancos administradores do FNO, do FNE e do FCO, conforme previsão contida no artigo 15-E, da Lei no 7.827, de 27 de setembro de 1989, incluído pela Lei no 14.166/2021
”, bem como, determinou a “
expedição de mandado de avaliação do imóvel, objeto de garantia hipotecária nestes autos, matrícula no 11.495, do CRI de Jaciara/MT
”, além de determinar a produção de prova pericial contábil, a fim de averiguar a divergência nos valores apresentados pelas partes, com a divisão igualitária dos ônus de pagamento dos honorários periciais

(cf. Id. no. 176690747 dos autos de origem).

Os agravantes reinsistem em que possuem direito ao alongamento da dívida, afirmando que “
o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula com o escopo de pacificar o tema, a referendar que o alongamento da dívida, como aqui objeto de questionamento, não se traduz em faculdade do Credor, mas sim de direito do devedor”.

Sustentam que a fundamentação da decisão agravada é inadequada ao caso, pois, segundo argumenta “
a legislação que fundamenta a decisão hostilizada trata de obrigações decorrentes de contratos celebrados até 15 de janeiro de 1989, vinculados à variação da OTN fiscal, ou seja, em nada se amolda ao caso presente, haja vista tratar-se de crédito rural concedido no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO).

Afirmam que “
empregar fundamento diverso do objeto dos autos equipara-se à ausência de fundamentação, o que deve ser reconhecido por este Tribunal, declarando a nulidade da decisão por clara ofensa ao art. art. 93, IX da CF e art. 489 do CPC”.

Alegam a existência dos requisitos previstos do artigo 300 do CPC para suspensão dos efeitos da decisão agravada, pois, segundo diz “
acaso seja dado regular prosseguimento ao feito originário, é certo que tão logo seja apresentado o laudo de avaliação, a Agravada buscará a alienação ou adjudicação do imóvel, o que acarretará prejuízos financeiro irreparáveis aos Agravantes”,
assim como não acarretará nenhum prejuízo a parte agravada, haja vista que “
acaso deferida a inclusão do débito no programa de renegociação de dívida regulamentado pela Lei no 14.166/2021, o processo terá seu tramite abreviado e a Agravada poderá receber o pagamento de seu crédito em dinheiro
”
.

Memoram, ainda, que na oportunidade do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000, este Sodalício cassou decisão idêntica, proferida em caso análogo, com igualdade de partes e pedido.

Asseveram, quanto à responsabilidade pelos honorários periciais, que estes devem ser arcados exclusivamente pelo exequente/agravado, conforme entendimento fixado no julgamento do Tema 671 do Superior Tribunal de Justiça.

Pedem, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que anulada a sentença agravada, seja determinada nova decisão reconhecendo a legislação aplicável adequada ao caso; de imediato, pedem a antecipação da tutela recursal, para suspender os atos expropriatórios sobre seus bens, além de que seja determinado que a exequente arque com o pagamento integral dos honorários periciais (cf. Id. no 263451797).

A decisão contida no Id. no 263827250 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, a parte agravada refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 272935898).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRELLE BURTTET VINHAES e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 0000802-60.2010.8.11.0003), ajuizado contra os Agravantes pela TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X AS, rejeitou o pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei no 14.166/2021 e distribuiu as custas periciais igualmente entre as partes.

Pois bem.

Com relação ao indeferimento do pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei no 14.166/2021, destaco que na oportunidade do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento no 1024064-40.2024.8.11.0000, este Sodalício cassou decisão idêntica, proferida em caso análogo, com igualdade de partes e pedido.

Isso posto, em respeito ao entendimento desta eg. Câmara e, por ser o mesmíssimo caso, ratifico os termos daquele acórdão, fazendo menção aos principais pontos de sua fundamentação:

“
Verifica-se da decisão recorrida que o fundamento principal para o indeferimento do pedido formulado pelos Agravantes de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei n. 14.166/2021 foi a ausência do preenchimento dos requisitos para tanto constantes no art. artigo 4o, parágrafo único, da Lei 7.843/1998, assim constante no decisum:
(...)

Ocorre que, como indicado nas razões recursais, “a legislação utilizada como fundamento para o indeferimento do pleito dos Agravantes, qual seja, a Lei 7.843/1989, não possui qualquer relação com o programa de renegociação instituído pela Lei n. 14.166/2021”.

Deveras, a Lei n. 7.843/1989 versa sobre a atualização monetária das obrigações decorrentes de contratos celebrados até 15 de janeiro de 1989, vinculados à variação da OTN fiscal, ao passo que a pretensão dos Recorrentes é a renegociação do crédito rural concedido no âmbito do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) à luz dos ditames da Lei n. 14.166/2021, que prevê a concessão de descontos de juros e multa e o alongamento do prazo para pagamento da dívida.

Acerca da importância da fundamentação dos pronunciamentos judiciais, ensina o jurista Alexandre Freitas Câmara que: “a decisão precisa ser legitimada democraticamente, isto é, a decisão precisa ser constitucionalmente legítima. Para isso, é absolutamente essencial que o órgão jurisdicional, ao decidir, aponte os motivos que justificam constitucionalmente aquela decisão, de modo que ela possa ser considerada a decisão correta para a hipótese. E esses fundamentos precisam ser apresentados substancialmente. Afinal, se os direitos processuais fundamentais (como o direito ao contraditório ou o direito à isonomia) têm de ser compreendidos em sua dimensão substancial - e não em uma dimensão meramente formal -, o mesmo deve se aplicar ao direito fundamental a uma decisão fundamentada” (CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. São Paulo: Atlas, 2017).

Com efeito, a fundamentação é um ponto essencial do pronunciamento judicial, assentando o autor acima mencionado que "a fundamentação da decisão judicial é o elemento consistente na indicação dos motivos que justificam, juridicamente, a conclusão a que se tenha chegado".

Necessário frisar que "o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei" (Súmula 298/STJ), fato reconhecido pelo próprio Juízo a quo, o que apenas reforça a necessidade de fundamentação adequada na análise dos pedidos da espécie, inclusive como forma de possibilitar o pleno exercício do direito de recorrer.

Destarte, considerando que a legislação utilizada como fundamento para o indeferimento do pedido encontra-se em dissonância quanto postulado pela parte em Juízo, de rigor a provimento do recurso, com a anulação do decisum
”.

Ademais, razão assiste ao agravante com relação à responsabilidade dos honorários periciais, notadamente, porquanto, de qualquer ângulo que se observe, o interesse na realização do cálculo com assistente do juízo, é do exequente. Explico.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial pela primeira vez em 22.01.2019, para o fim de adequar o débito exequendo aos moldes do acórdão contido no Id. no 72005198 – pág. 179/195 – dos autos de origem, após o retorno dos autos da contadoria, o então exequente Banco do Brasil apresentou discordância dos cálculos apresentados, pugnando pelo refazimento dos demonstrativos pela contadoria judicial (cf. Id. no 72005198 – pág. 230 – dos autos de origem).

A Contadoria Judicial apresentou novo cálculo (cf. Id. no 126999205 dos autos de origem), e o ora exequente/agravado ofereceu nova impugnação (cf. Id. no 132638052 dos autos de origem), pugnando fossem desconsiderados os cálculos da contadoria e homologada a planilha de cálculo apresentada por ele, subsidiariamente, fosse remetido novamente os autos à Contadoria judicial, a fim de que fosse retificado o demonstrativo.

Ora, ainda que argumente o credor que a determinação foi de ofício pelo Juízo, só foi necessária em virtude da discordância do exequente com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, de modo que, ao invés de homologar o cálculo apresentado pela Contadoria, considerando, principalmente, a possibilidade de existir prejuízo para a parte exequente, a ilma. Magistrada do Juízo de Origem determinou a nomeação de perícia técnica.

Assim, por não existir discordância entre as partes, mas, sim, discordância da exequente/agravada com o cálculo apresentado pela contadoria judicial, entendo que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve recair integralmente sobre o exequente, até porque foi a única que apresentou insurgência em relação aos cálculos apresentados pela contadoria judicial, além de ter sucumbido parcialmente na ação revisional no 0002287-95.2010.8.11.0003.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para anular a decisão agravada com relação ao indeferimento do pedido de inclusão do crédito exequendo nos programas de repactuação das dívidas dos fundos constitucionais de financiamentos previstos na Lei no 14.166/2021, determinando que nova seja proferida observando a legislação e critérios pertinentes ao caso, bem como, para reformar a decisão a fim de determinar que a parte exequente arque integralmente com os honorários periciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025